Tribunal: TJDFT
Processo: 0001463-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE PECULATO. DESVIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS POR REEDUCANDOS TRABALHANDO NA CANTINA DO PRESÍDIO. PROVA INSATISFATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 312, § 1o, combinado com 327 do Código Penal, porque teriam se apropriado de duzentos e cinquenta e sete ovos, quarenta cigarros e trinta e quatro latas de refrigerante quando trabalhavam na cantina do presídio, causando prejuízo de duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos.
2 A materialidade do delito é duvidosa, pois não havia contabilização adequada das mercadorias supostamente desviadas pelos réus, nem perícia das adulterações produzidas nas embalagens, sendo ainda divergentes e inconclusivos os testemunhos colhidos. Também é bastante discutível a presença de conduta dolosa, pois não parece ter havido animus rem sibi habendi no alegado desvio de produtos, podendo ter ocorrido simples erro na contabilização das vendas efetuadas, sendo comum o ressarcimento pelos réus na ocorrência de "furos" no caixa, às vezes provocados pelo fornecimento a agentes penitenciários que compravam fiado e não se lembravam de pagar. Absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3 Apelações providas.